Tribunal: TJDFT
Processo: 0713435-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATAÇÃO. INFORMAÇÕES. VERACIDADE. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA AOS AUTOS. DOENÇA PRÉVIA. PROVAS. INSTRUÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A decisão foi fundamentada na incerteza acerca da veracidade das informações prestadas no momento da contratação do plano de saúde e, por conseguinte, eventual violação ao princípio da boa-fé contratual (art. 422, CC). Isso porque, segundo nela constante, os documentos colacionados pela própria autora apontariam para eventual doença preexistente, mas omitida da contratada, que o quadro de urgência antecederia a entrada em vigor do contrato e, por tudo isso, estaria excluída a cobertura contratual no período de carência.
2. Em que pese o esforço argumentativo da recorrente, o fato é que a documentação acostada aos autos, especialmente a informação registrada pelo médico assistente, apontaria a existência da doença prévia à contratação do plano de saúde. Já as justificativas ora apresentadas não passam do plano argumentativo, desprovidas de provas, devendo ser melhor esclarecidas por ocasião da instrução do processo.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.